Tribunal: TJDFT
Processo: 0030275-98.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. ERRO MATERIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. CONTRADIÇÃO. NÃO DEMONSTRADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No caso, o embargante afirma que há erro material ou adoção de premissa equivocada pelo julgado recorrido, uma vez que não teria havido anulação de acórdão pelo juízo de primeira instância, mantidos seus efeitos em relação ao corréu.

1.1. Não houve o equívoco apontado, pois reconheceu-se a impropriedade de anulação parcial de acórdão em decisão de primeiro grau provocada por exceção de pré-executividade, ressaltada a possibilidade de alegação de vícios formais por meio de ação rescisória ou querela nullitatis, após o trânsito em julgado da causa.

2. Contradição não demonstrada, pois os fundamentos do acórdão são coerentes e não impedem o saneamento de vícios pelo julgador de primeiro grau, desde que não comprometa a eficácia preclusiva da coisa julgada, inexistindo julgados vinculantes que infirmem a conclusão exarada no julgado recorrido.

3. A pretensão do embargante é de rediscussão do mérito recursal, o que é defeso na via estreita dos embargos.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

5. Recurso conhecido e não provido.